Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
1. Mantém-se a condenação do apelante quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por laudo pericial.
2. Apelação não provida.